Tribunal: STF
Processo: HC 70907
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-25
Data de publicação: 1994-10-25

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional, Penal e Processual Penal.
          Competência  originaria. Prescrição  pela pena em concreto.
Continuidade delitiva.
          "Habeas   Corpus"   substitutivo   de   recurso  ordinário.
Competência originaria do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, II,
"a", da C.F.).
          Hipótese, porem, de não remessa dos autos aquela E. Corte.
          "Habeas Corpus" de oficio.
          Prescrição pela pena "in concreto".
          Continuidade  delitiva:  acréscimo de  pena  não computavel
para efeito de prescrição (Súmula 497).
1.         Tendo sido o  "habeas corpus"  impetrado perante o S.T.F.,
contra  a denegação da  ordem pelo Tribunal estadual, assumiu caráter
substitutivo  de  recurso  ordinário,  da  competência  originaria do
Superior  Tribunal de Justiça,  em face do  disposto no art. 105, II,
"a", da C.F., conforme pacifica jurisprudência da Corte.
2.         Não e  caso, porem,  de remessa  dos autos  ao S.T.J., se,
posteriormente,  a impetração do "habeas corpus", perante o S.T.F., o
Tribunal  estadual,  em  grau  de  apelação,  confirma,  em  parte, a
condenação do paciente.
3.         Não impetrado  o "H.C."  contra o  acórdão da  apelação, o
S.T.F.  não conhece do  pedido, como formulado  (art. 102, I, "i", da
C.F.).
4.         Mas, constatando a  prescrição da pretensão punitiva, pela
pena  concretizada no julgamento  da apelação, interposta apenas pelo
réu,  concede "habeas corpus", de oficio, em face do disposto no art.
193, II, de seu Regimento Interno, nos artigos 109, inciso V e 110,
par. 1.,  do C. Penal, desprezado,  que deve ser, o acréscimo de pena
pela continuidade delitiva (Súmula 497 do S.T.F.).
5.         "Habeas   Corpus"  não  conhecido,   como  pleiteado,  mas
concedido, de oficio, para tal fim.